Tribunal: STF
Processo: ARE 1442843
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.



    I – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao decidir o recurso de Apelação, impõe o desprovimento do recurso. 



    II - Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. (AgInt no REsp 1807230/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021); (AgInt nos EDcl no REsp 1697494/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) e (AgInt no AREsp 1675474/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020) (grifei)



    III – Agravo interno desprovido”. (eDOC 10, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, incisos VIII, XIII e XIV; e 158, IV, do texto constitucional, bem como art. 82, § 1º, do ADCT.



    Nas razões recursais, alega-se a inaplicabilidade do art. 6º da Lei Estadual 8.205/200 à hipótese, tendo em vista sua inconstitucionalidade, no que se refere à receita oriunda do adicional de ICMS incidente sobre operações/prestações com gasolina, telecomunicações e energia elétrica.



    Sustenta-se cessação/reparação de prejuízo sofrido pelo município recorrente, em razão da privação da fonte de receita, tendo em vista a recusa do Estado do Maranhão em dividir a arrecadação do ICMS com seus municípios, nos termos do art. 158, IV, CF/88.



    Argumenta-se que se trata do adicional de ICMS vinculado ao FUMACOP – Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (ICMS-FUMACOP), criado pela Lei Estadual 8.205/2004, com fundamento no art. 82, § 1º, do ADCT, na redação conferida pela Emenda Constitucional 42/2003, o qual daria respaldo à pretensão estadual de arrecadar a totalidade da receita obtida com aquela exação.



    Assevera-se que a exceção cogitada pelo art. 82, § 1º, do ADCT em relação à divisão do produto da arrecadação do ICMS prescrita pelo art. 158, IV, CF/88 passou a ser dotada de eficácia imediata com o advento da EC 42/2003.



    Afirma-se que, em razão das alterações promovidas pela EC 42/2003, essa fonte de receita exclusiva do estado pressupõe a definição por lei complementar dos artigos supérfluos passíveis de serem sobretaxados pelo ICMS-FUMACOP, de sorte que, ao prescrever tal exclusividade à míngua da pré-condição estatuída no próprio art. 82, § 1º, ADCT, o art. 6º. da Lei Estadual 8.205/2004, previu uma exceção indevida e inconstitucional, por afronta ao art. 158, IV, CF/88.



    Defende-se que a Emenda Constitucional 31/2000, por meio da introdução no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias dos arts. 79 a 83, previu a instituição de fundos específicos cujos recursos seriam canalizados para o combate à pobreza e erradicação da fome. Aduz-se que o legislador maranhense desviou-se dos preceitos constitucionais ao tipificar como supérfluos os produtos e serviços arrolados no art. 5º, VIII (gasolina), XIII (serviços de telecomunicações) e XIV (energia elétrica) da Lei Estadual 8.205/2004. Assevera-se o entendimento desta Corte no sentido do caráter essencial da energia elétrica e dos serviços de telecomunicações para fins tributários.



    Aponta-se assim a inconstitucionalidade parcial do art. 6º da Lei Estadual 8.205/2004, tendo em vista a ausência de respaldo no art. 82, § 1º, ADCT para o afastamento, pelo legislador estadual, da repartição prescrita pelo art. 158, IV, CF/88 da receita a que se refere o art. 5º., VIII (gasolina), XIII (serviços de telecomunicações) e XIV (energia elétrica).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Estadual 8.205/200, segundo o qual o adicional do ICMS que constitui receita do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza não será objeto de repartição da competência estabelecida no art. 158, IV da Constituição Federal.



    Com relação a esse ponto, verifico que a instância de origem assentou a constitucionalidade do referido dispositivo, adotando como razão de decidir o parecer do Ministério Público, conforme trecho a seguir transcrito da decisão monocrática mantida pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:



    “A vexata quaestio discute o direito do Município de Lima Campos em receber a quota decorrente da arrecadação do ICMS (art. 158, IV da CF) mais o adicional desse mesmo imposto destinado ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza – FUMACOP, instituído pela Lei Estadual nº 8.205/2004. Destarte, entende-se que o referido adicional não se trata de uma “contribuição disfarçada”, tendo em vista que foi instituída pelo ente estatal e as contribuições só podem ser criadas pela União (art. 149 da CF). Assim, o adicional destinado ao FUMACOP possui natureza jurídica de imposto, incluído na exceção constitucional à repartição de sua receita, como bem ponderou o Min. Alexandre de Moraes, no julgamento da ACO 775/CE: O Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, conforme previsto pela referida EC 31/2000, traduz-se como instrumento orçamentário financeiro submetido à realização de finalidades exclusivas e específicas, autorizado a, inclusive, vincular receitas públicas financeiras de matriz tributária, apartando-se da expressa vedação descrita no art. 167, inciso IV, da CF, não se amoldando a qualquer das exceções previstas na parte final do mesmo dispositivo e em seu § 4º. Relembrem-se tais exceções: repartiçãoduto da arrecadação do imposto; destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino; prestação de garantias a operações de crédito por antecipação de receita; e prestação de garantia ou contra garantia à União e para pagamento de débitos para com esta. Ora, uma vez se tratando de exceção constitucional à vinculação e à repartição de receita tributária da espécie de imposto, exatamente para cumprimento de exclusivo e excepcional escopo de implementação de políticas públicas e de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida, empregar tais recursos em desconsideração aos apontados propósitos desnatura, rigorosamente, o intento e a vontade constituintes. É exatamente o que aconteceria se esta receita tributária, de destinação específica, fosse contemplada para a definição da receita líquida real, base de cálculo para aferição do débito a ser repassado pelo Ente Federado à União. Além disso, o art. 82, caput e parágrafos 1º e 2º, e art. 83, ambos do ADCT, com redação dada pela EC 42/2003, tratam da instituição do Fundo de Combate à Pobreza pelos entes federativos, in verbis: Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir Fundos de Combate à Pobreza, com os recursos de que trata este artigo e outros que vierem a destinar, devendo os referidos Fundos ser geridos por entidades que contem com a participação da sociedade civil. § 1º Para o financiamento dos Fundos Estaduais e Distrital, poderá ser criado adicional de até dois pontos percentuais na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, sobre os produtos e serviços supérfluos e nas condições definidas na lei complementar de que trata o art. 155, § 2º, XII, da Constituição, não se aplicando, sobre este percentual, o disposto no art. 158, IV, da Constituição. § 2º Para o financiamento dos Fundos Municipais, poderá ser criado adicional de até meio ponto percentual na alíquota do Imposto sobre serviços ou do imposto que vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos. Art. 83. Lei federal definirá os produtos e serviços supérfluos a que se referem os arts. 80, II, e 82, § 2º. Nessa linha, foi editada a Lei Estadual 8.205/2004, que instituiu o Fundo Maranhense de Combate à Pobreza, estabelecendo, no art. 6º, o seguinte: Art. 6º. Não se aplica sobre o adicional do Imposto de Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS de que trata o inciso V do art. 2º desta Lei, o disposto nos arts. 158, IV, e 167, IV, da Constituição Federal, bem como qualquer desvinculação orçamentária, conforme previsto no art. 82, § 1º c/c o art. 80, § 1º, do ADCT da Constituição Federal. Decerto, atualmente não subsiste a exigência de edição de lei federal para a definição dos produtos e serviços supérfluos para a criação dos fundos estaduais, mantendo-se, porém, tal exigência em relação aos fundos municipais. Assim, é atribuição de competência do ente político instituidor do imposto qualificar uma dada mercadoria ou serviço como essencial para efeitos de tributação, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir no controle de legalidade sobre o juízo discricionário do ente político. Nesse passo, somente a norma infraconstitucional pode estabelecer quais os produtos e serviços supérfluos passiveis da alíquota adicional do imposto. O Pleno desse e. Tribunal, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade 19.312/2017, de relatoria do e. Des. José Bernardo Silva Rodrigues, em caso semelhante (AC 49942/2016 - numeração única: 0052513-69.2012.8.10.0001), declarou “constitucional a instituição pela Lei nº 8.205/2004, do adicional do ICMS, bem como, sua vinculação ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (FUMACOP) e, por consequência, não há falar em divisão por parte do Estado. Desta feita, não merecem prosperar as teses do recurso do Município, visto que estão na contramão do entendimento firmado por essa c. Corte de Justiça”. (eDOC 8, p. 13-14)



    Inicialmente, registro que o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados-membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional 31/2000. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos da decisão agravada não atacados. Incidência da Súmula 287/STF. Tributário. Adicional do ICMS. Fundo de Combate à Pobreza. EC nº 42/03. Convalidação. 1. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar que a matéria não estaria consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 287/STF. 2. No julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04, Rel. Min. Ayres Britto, o Plenário da Corte firmou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. A verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 999.890 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19.6.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. LEI 4.056/2002 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes. II – Agravo regimental improvido”. (RE 508.993 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 13.6.2014)



    Além disso, este Tribunal, no julgamento da ACO 1.039, de minha relatoria, assentou a validade dos adicionais criados pelos estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídas após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do voto:



    “[...] Em relação à validade e ao prazo de vigência dos adicionais criados pelos Estados e Distrito Federal entre as ECs 31/2000 e 42/2003 ou, naquilo que estivesse em conflito com a lei complementar federal (ainda inexistente), criou-se a seguinte regra de transição prevista no art. 4º da EC 42/2003, in 



    Art. 4º Os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional 31,de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, §2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.'



    Por sua vez, o art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais estipulou como prazo para vigorar o Fundo de Combate à Pobreza Federal até o ano de 2010. Confira-se:



    Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida.' 



    Entretanto, a Emenda Constitucional 67/2010, em seu art. 1º, prorrogou por tempo indeterminado o prazo artigo supra, a saber: artigo supra, a saber: previsto no previsto no 



    'Art. 1º Prorrogam-se, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001, que "Dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.'



    Dessa forma, qualquer legislação posterior à EC 33/2001, bem ainda anterior ou posterior à EC 42/2003, ou mesmo à Lei , ou mesmo à Lei Complementar na forma do art. 155, § 2º, XII, da Constituição (ainda não editada), naquilo em que conflitar com tais normas, prevaleceria, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (inicialmente até 2010 e atualmente prorrogado por tempo indeterminado). Consequentemente, naquilo que não conflitar com as ECs 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT, valerá o disposto na legislação estadual ”. 



    No mesmo sentido, cito a STP 107-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, cujo acórdão está assim ementado:



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM). 2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie. 3. Agravo regimental não provido”. (STP 107 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019)



    Cito ainda os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, “A”, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1.290.896 ED-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20.9.2021)



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25 E 155, § 2º, III E XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. O entendimento assinalado na decisão embargada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza. Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais nºs 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 1.258.477 AgR-ED, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10.12.2021)



    Com efeito, no tocante à repartição de receitas prevista no art. 158, IV, da CF/88, que se refere à parcela do ICMS arrecadado, destinada aos municípios, o art. 82, §1º, da EC 42/2003, já declarado constitucional por esta Corte, é expresso em dispor que o percentual de até 2% destinado aos Fundos dos Estados e do Distrito Federal não se submete ao disposto no art. 158, IV, da CF/88.



    No presente caso, em que a Lei Estadual 8.205/04 é posterior às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, aplica-se o mesmo entendimento acerca da validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal por leis anteriores à sua vigência, desde que, não sejam incompatíveis com os citados atos normativos.



    Cofira-se, ainda, a seguinte ementa em caso análogo ao dos autos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA. ESTADO DO MARANHÃO. FUMACOP. LEI ESTADUAL 8.205/2004. VALIDAÇÃO PELA EMEDA CONSTITUCIONAL 42/2003. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. 1. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, são validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estejam em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1.278.552 ED-AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2.7.2021)



    Assim, verifica-se que o assentado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 5, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente